Tribunal: STF
Processo: Pet 9345
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Queixa-Crime. Procuração com vício. Esgotamento do prazo para saneamento. Decadência. 



1. A queixa-crime foi oferecida por advogados constituídos por instrumento de mandato que não descreve o fato criminoso, e não possui cláusula de concessão de poderes especiais, o que viola o art. 44 do CPP.



2. O vício na representação processual nas ações penais privadas deve ser sanado no dentro do prazo decadencial. Precedentes.



3. A decadência é instituto que fulmina o próprio direito, de maneira que o seu exercício regular deve ser efetuado dentro do prazo decadencial.



4. Queixa-crime rejeitada, em razão da extinção da punibilidade pela decadência.



    1. Trata-se de queixa-crime apresentada pelo Deputado Federal Celso Sabino de Oliveira, em que se imputa ao Deputado Federal Alexandre Frota de Andrade a prática dos crimes de injúria, calúnia e difamação, com causas de aumento de pena (arts. 138, 139 e 140 do CP).



    2. O querelante aduz que o querelado compartilhou em suas redes sociais, no dia 09.12.20, conteúdo difamatório, imputando fato criminoso à sua pessoa, com prejuízo a sua imagem, agravado pela alta exposição das redes sociais. Afirma também que, após notificado para apresentar resposta nesses autos, o querelado persistia com a postura, com postagem difamatória em 12.01.21.



    3. Em resposta, o querelado sustenta que há uma divergência política entre eles, e que o querelante busca com a presente queixa promoção pessoal política. Ademais, afirma que está protegido pela imunidade parlamentar, e que não há ofensas contra a honra, tão somente debate de ideias conflitantes.



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo arquivamento da petição, em parecer assim ementado (doc. 25):



    Queixa-crime. Ausência de menção ao fato criminoso no instrumento do mandato. (art. 44 do Código de Processo Penal).



    O instrumento de procuração sem qualquer alusão ao fato delituoso não preenche os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal. 



    Parecer pelo arquivamento da petição. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Correto o parecer ministerial. Saliento que o art. 44 do Código de Processo Penal dispõe que a procuração outorgada pelo querelante deve conter a descrição do fato criminoso e o nome do querelante, além de conferir poderes especiais ao advogado. No presente caso, consta na procuração juntada com a inicial (doc. 2) apenas o nome do querelante, ausente todos os outros requisitos previstos na legislação processual penal. Assim, cabe verificar a possibilidade de sanar o vício contido no instrumento do mandato.



    7.  A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o saneamento do vício constante da procuração, nos casos de ação penal privada, deve ocorrer dentro do prazo decadencial. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Pet 5564, Rel. Minª Rosa Weber; Inq 2.139, Rel. Min. Celso de Mello; Inq 3770, Rel. Min Luiz Fux; Inq 3690, Rel. Min. Dias Toffoli. Confiram-se trechos dos julgados:



     
 
“a ação penal privada, para ser validamente ajuizada, depende, dentre outros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do querelante, da formalidade imposta pelo art. 44 do CPP, que exige constem, da procuração, a indicação do nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando, quanto a este, que o instrumento de mandato judicial contenha, ao menos, referência individualizadora concernente ao evento delituoso (RT 729/463), mostrando-se dispensável, para tal efeito, a descrição minuciosa ou pormenorizada do fato (RT 605/384 - RT 631/384). Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 432/285 - RT 443/442 - RT 492/353 - RT 514/334 RT 740/543) - encontra suporte em autorizado magistério doutrinário (DAMÁSIO E. DE JESUS, "Código de Processo Penal Anotado", p. 50, 14ª ed., 1998, Saraiva; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, "Processo Penal", vol. 1/466, item n. 3, 11ª ed., 1989, Saraiva; HÉLIO TORNAGHI, "Comentários ao Código de Processo Penal", vol. I, tomo 2º, p. 89, 1956, Forense; ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, "Crimes contra a Honra", p. 143, item n. 4, 1995, Saraiva; E. MAGALHÃES NORONHA, "Curso de Direito Processual Penal", p. 35, item n. 13, 19ª ed., 1989, Saraiva; FERNANDO CAPEZ, "Curso de Processo Penal", p. 125, item n. 12.2, 2ª ed., 1998, Saraiva, v.g.), cabendo referir, no ponto, ante a sua inquestionável clareza, a lição exposta por JULIO FABBRINI MIRABETE ("Código de Processo Penal Interpretado", p. 198/199, item n. 44.1, 7ª ed., 1999, Atlas): Além de preencher os mesmos requisitos da denúncia (art. 41), a queixa deve ser apresentada pelo ofendido, ou seu representante legal, mediante procurador com 'poderes especiais', ou seja, com instrumento de mandato em que conste cláusula específica a respeito da propositura da ação privada por determinado fato criminoso. É compreensível a exigência de mandato com poderes especiais, uma vez que, entre as sérias conseqüências de uma ação penal, está, inclusive, a possibilidade de ser imputada, ao querelante, a prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). Não é idônea para a propositura a procuração com a simples cláusula ad judicia, ou aoutorgada apenas para acompanhar o inquérito policial.” (Trecho do Inq. 2.139/RS, Relator: Min. Celso de Mello). 
 
“(...) 9.2. Inviável no caso concreto, por outro lado, o suprimento da falha dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses a quer alude o artigo 38 do CPP pois, não obstante o ajuizamento oportuno da queixa-crime em 31.1.2015 para apurar o delito, em tese, praticado no dia 29.11.2014, restou transcorrido, in albis, o prazo decadencial mencionado. Destarte, inaplicável ao caso o artigo 568 do CPP.” (Trecho da decisão da Pet 5564, Relatora: Min. Rosa Weber) 




    8. A decadência é instituto que gera a perda do próprio direito, e não da pretensão. Dito isso, noto que os fatos apontados como criminosos ocorreram em 09.12.20 e em 12.01.21. Sendo assim, o direito do querelante foi fulminado pela decadência em 09.06.21, quanto ao primeiro fato, e em 12.07.21, quanto ao segundo fato. Na linha da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consumada a decadência, não é mais possível sanar o vício da procuração.



    9. Ante o exposto, com base no art. 21, XV, d, do RI/STF, e no art. 3º, II, da Lei nº 8.038/1990, declaro a extinção da punibilidade do querelado pela decadência (art. 107, IV, do Código Penal). Rejeito, portanto, a queixa-crime. 



     
 Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator